Tribunal: TJBA
Processo: 8017495-25.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017495-25.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: SIDENIZIO SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal referente a IPTU no valor de R$ 1.570,60, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal proposta para cobrança de crédito de pequeno valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, na ausência de norma municipal que discipline a matéria em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A tese vinculante fixada no Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

3.2. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça esse entendimento ao estabelecer que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, ajuizadas sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis.

3.3.
No caso concreto, o valor do crédito executado (R$1.570,60) é manifestamente inferior ao limite de R$10.000,00, não havendo nos autos notícia de norma municipal que fixe patamar diverso ou que impeça a extinção nas condições analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.184, Repercussão Geral, Plenário, j. 03.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017495-25.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
SIDENÍZIO SALES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA